Tribunal: TJBA
Processo: 8003518-25.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003518-25.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PAULA EDILENE RIBEIRO MARCULA Advogado(s): MARIO CLEONE DE SOUZA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM SERVIDOR EFETIVO INCLUINDO VANTAGENS PESSOAIS E PROGRESSÕES DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDDE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, fundado em suposta equiparação com servidora pública efetiva ocupante do mesmo cargo. A Recorrente, contratada temporariamente para a função de farmacêutica, sustenta que a Lei Municipal nº 2.017/2009 assegura a isonomia remuneratória. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a legislação municipal invocada confere à servidora temporária o direito à percepção de remuneração idêntica à de servidora efetiva, incluindo vantagens pessoais e progressões de carreira, e se tal pleito encontra óbice no art. 37, XIII, da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir A contratação temporária, de natureza excepcional e transitória, submete o servidor a regime jurídico distinto daquele aplicável aos servidores efetivos, investidos em cargo público mediante concurso. Tal distinção justifica a existência de regimes remuneratórios diversos, não configurando ofensa ao princípio da isonomia. A pretensão de equiparação remuneratória integral com base em servidor paradigma que já acumulou vantagens decorrentes de progressão na carreira e outros adicionais de caráter pessoal encontra vedação expressa no art. 37, XIII, da Constituição Federal, que proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias no serviço público. O art. 8º da Lei Municipal nº 2.017/2009 deve ser interpretado em conformidade com a Constituição. A norma estabelece que a remuneração do servidor temporário será fixada com base no "primeiro padrão de vencimentos" da carreira do servidor efetivo, não garantindo, portanto, paridade com a remuneração total de servidores que já evoluíram na carreira. Incide na espécie o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". Acolher o pleito da Recorrente implicaria em atuação indevida do Judiciário como legislador positivo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O servidor contratado em regime temporário, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, não possui direito à equiparação remuneratória com servidor efetivo ocupante de cargo análogo, ainda que haja previsão em lei local, quando a remuneração do paradigma engloba vantagens pessoais e progressões na carreira, verbas inerentes ao regime estatutário. 2. A interpretação de norma municipal que estabelece paradigma remuneratório deve se compatibilizar com a vedação constitucional à equiparação de vencimentos (art. 37, XIII, da CF) e com o enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, incisos II, IX e XIII. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO nº 8003518-25.2022.8.05.0146, figurando como Apelante PAULA EDILENE RIBEIRO MARCULA e, na qualidade de Apelado, o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA